Tribunal: TJBA
Processo: 8008272-19.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008272-19.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA DE LOURDES SANTOS BARBOZA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RECURSO INTERPOSTO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO AFASTAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. (OVERRULING). TEMA 1.002 DO STF. APLICAÇÃO DO TEMA 129 DO STJ e DO TEMA 1.022 DO STF. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO JULGADO À TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA 1022. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Trata-se de Recurso de Apelação Simultâneos interposto por MARIA DE LOURDES SANTOS BARBOZA e pelo ESTADO DA BAHIA, em face da sentença (Id n. 9659470) que nos autos da ação ordinária movida pela apelante, em desfavor do ESTADO DA BAHIA, julgou parcialmente procedente o pedido e torno definitiva a liminar concedida (fls. 33064351), restando indeferido o pedido de indenização por dano moral, como também fixou os honorários de sucumbência em 5% para cada uma das partes, havendo sucumbência recíproca e custas rateadas em partes iguais, assinalando a isenção da Fazenda Pública e a assistência judiciária aos necessitados, se deferida nos autos. 2 - Recurso julgado e provido o apelo da autora para condenar a parte acionada a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a contar da fixação (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros legais a partir da citação, e provido em parte o recurso do Estado da Bahia, para deixar de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a causa é patrocinada pela Defensoria Pública ligada ao ente federativo estadual, nos termos da Súmula nº 421 do STJ. 3 - Foi interposto Recurso Especial pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão da Primeira Câmara Cível, que negou provimento ao pleito da parte ora recorrente. 4 - Em decisão proferida pela eminente desembargadora Márcia Borges Faria, 2ª Vice-Presidente, no (Id n. 50189726), foi determinado o retorno dos autos a esta Relatora para fins, sendo o caso, de juízo de retratação pelo órgão colegiado. 5 - “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.” 6 - Na hipótese, considerando o acórdão questionado esta 2ª Câmara Cível, por unanimidade, concluiu em deixar de condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a causa é patrocinada pela Defensoria Pública ligada ao ente federativo estadual, nos termos da Súmula nº 421 do STJ. 7 - Assim, no sentido de alinhar o entendimento firmado no Tema 1.002 da repercussão geral do STJ, mostra-se imperioso o juízo de retratação quanto ao capítulo do Acórdão questionado, de modo a adequar o julgamento ao entendimento firmado pela Corte Superior. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 8008272-19.2019.8.05.0080, em que figuram como Apelante e Apelado, simultaneamente, MARIA DE LOURDES SANTOS BARBOZA e pelo ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em juízo de retratação CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA MR22/15